Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725817-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ELISABETH GONCALVES MOURAO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, §3o, I, do CPC, aparelhado com pedido de liminar proposto por ELISABETH GONÇALVES MOURÃO. O pedido é tirado do apelo interposto nos autos do processo no 0706689-32.2019.8.07.0018. Por decisão, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo (ID 12904744 - Pág. 3). Por fim, a diligente Secretaria certifica nos autos que a ApCiv 0706689-32.2019.8.07.0018 foi levado a julgamento pela egrégia 6a Turma Cível. É o relatório. Diante do julgamento colegiado do recurso de apelação interposto pela ora requerente ao qual se pretendia a concessão de efeito suspensivo, a presente petição não comporta mais apreciação porque, apreciado o recurso, esgotam-se as questões antecedentes à sua interposição. Assim, a petição resta prejudicada pela perda do objeto superveniente. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente procedimento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator